Tribunal: TJDFT
Processo: 0719717-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. CONTAS. PRESTAÇÃO. AUTOS APENSOS. NECESSIDADE.
1. O inventariante tem o dever de prestar contas quando deixar o cargo ou quando a prestação de contas for determinada pelo juiz (art. 618, inc. VII, do Código de Processo Civil).
2. A prestação de contas deve ser proposta em ação autônoma em apenso ao inventário quando for requerida pelos herdeiros nos termos do art. 553, caput, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento desprovido.